Tribunal: TJDFT
Processo: 0730790-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Os créditos decorrentes de taxas condominiais ostentam natureza propter rem e caráter extraconcursal, conforme o art. 84, III, da Lei no 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação judicial, nem ao quadro geral de credores.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a recuperação judicial não impede a execução de créditos condominiais prossiga, ressalvados os atos de constrição que possam comprometer a continuidade das atividades empresariais.
3. Apelação provida. Unânime.